Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0702841-47.2025.8.07.9000 PACIENTE: WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WASHINGTON PEREIRA DOS SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu pedido de comutação de pena, baseado em informações incorretas do sistema informatizado (processo de execução n. 0006834-80.2015.8.07.0015). A douta Defesa Técnica (Dra. Tatiane Alves de Oliveira – OAB/DF n. 17.578) alegou que o paciente preenche os requisitos para comutação de pena estabelecidos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, mas foi prejudicado por inconsistências nos dados da “Linha do Tempo”, do Sistema de Execução de Execução Unificado – SEEU, a qual indica incorretamente que, em 25-dezembro-2024, o paciente não havia cumprido a fração de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao tráfico de drogas. Narrou que os registros apresentam impossibilidade matemática, indicando que, em 24-dezembro-2024, o paciente teria cumprido 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de uma pena total de apenas 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias. Além disso, destacou que houve outro equívoco no sistema, ao constar que, em 17-abril-2025, o paciente teria iniciado cumprimento de nova condenação. Ponderou que o Ministério Público de origem foi favorável à verificação das inconsistências e reiterou parecer pela concessão da comutação. Todavia, mesmo diante da concordância do Parquet, a autoridade coatora manteve o indeferimento e negou a retificação das informações (mov. 439.1, processo SEEU), ao fundamento de que não há o erro de cálculo suscitado. Asseverou que os erros nos registros do SEEU interferem no direito de liberdade e podem induzir decisões equivocadas nas demais concessões de direitos que dependem de requisitos objetivos temporais. Destacou a urgência na correção de todos os relatórios de pena para evitar dano irreparável. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para determinar a correção dos dados constantes nos documentos de execução penal do SEEU, especialmente as informações de datas da “Linha do Tempo”, e a consequente concessão da comutação com base no Decreto n. 12.338/2024. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos de origem (0006834-80.2015.8.07.0015), que, em 19-maio-2025, a autoridade judiciária indeferiu indulto/comutação ao paciente ao fundamento de que não foi cumprido o percentual de 2/3 (dois terços) da condenação quanto aos crimes impeditivos. Confira-se: Em análise o indulto e a comutação de pena concedidos pelo Presidente da República por meio do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024. O Ministério Público oficiou no processo. Em razão da ausência de questões preliminares e prejudiciais, passo ao exame do mérito. No exercício da citada competência exclusiva prevista no art. 84, inc. XII, da Constituição da República, o Presidente da República editou o Decreto n.o 12.338/2024, de 23 de dezembro de 2024, concedendo o chamado “indulto natalino”. O Presidente da República, na edição do referido Decreto n.o 12.338/2024, além de observar as proibições constantes do art. 5o, inc. XLIII, da Constituição da República, em juízo de conveniência e oportunidade, afastou a benesse em relação a outras infrações penais, os denominados “ crimes impeditivos”. O art. 1o do Decreto n.o 12.338/2024 listou como impeditivos, para fins de indulto e comutação da pena, os crimes hediondos, a tortura, o tráfico e o terrorismo, a lavagem de dinheiro com pena aplicada superior a 4 anos, a organização criminosa e a milícia privada, o racismo, a redução análoga à escravidão e o tráfico de pessoas, os crimes de licitação com pena aplicada superior a 4 anos, os crimes contra a dignidade sexual, inclusive os não hediondos, os crimes de peculato, peculato mediante erro de outrem, modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, emprego irregular de verbas ou rendas públicas, concussão, corrupção passiva, facilitação de contrabando ou descaminho, prevaricação e corrupção ativa, com pena aplicada superior a 4 anos, os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n.o 7.492/1986), os crimes ambientais, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, os crimes de abuso de autoridade, as infrações penais contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar e os crimes militares. Já o § 3o do art. 1o do Decreto n.o 12.338/2024 impediu que as benesses do indulto e da comutação da pena às lideranças de facções criminosas, as pessoas em cumprimento de pena em regime disciplinar diferenciado e as pessoas em cumprimento de pena em estabelecimento penal de segurança máxima. As pessoas que praticaram os chamados “crimes impeditivos” somente têm direito ao indulto ou a comutação das penas impostas em decorrência da prática de infrações penais não impeditivas após cumprirem dois terços “da pena correspondente ao crime impeditivo” (art. 7, parágrafo único, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024). O art. 13, parágrafos 3o e 5o, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, estabeleceu uma relação de prejudicialidade entre o indulto pleno e a comutação da pena, e igualmente, outra prejudicialidade entre as hipóteses de comutação da pena, de modo que o direito à declaração de indulto, caso mais benéfico , afasta a incidência da comutação da pena (art. 13, § 5o), e caso presente o direito a comutação, este não será cumulativo com as diversas hipóteses de redução da pena previstas no Capítulo III do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, sendo aplicada apenas a mais benéfica (art. 13, § 3o). O Presidente da República, no exercício legítimo de conveniência e oportunidade (art. 84, XII, da CR), instituiu, como requisito subjetivo para declaração do indulto, total ou parcial, a inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave prevista na Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024, conforme art. 6o, caput, do Decreto n.o 12.338/2024. O Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 exige, em síntese, para declaração do indulto ou da comutação da pena, o atendimento aos seguintes requisitos objetivos de cumprimento de parcela da pena imposta pela prática de crimes comuns que variam entre o mínimo de um sexto da pena (não reincidentes) até metade (reincidentes): [...] Contudo, a análise da pena executada engloba a integralidade das sanções penais, conforme disposto no art. 7o do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024: “Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024”. Dessa forma, as penas decorrentes de condenações por infrações penais diversas são somadas e unificadas para fins de análise do indulto ou da comutação da pena, conforme art. 111 da Lei de Execução Penal c.c. art. 7o, caput, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024. Assim, mesmo que uma pena das executadas, singularizada, encontre amparo em determinada hipótese de indulto, as demais penas, individualizadas e unificadas, também devem encontrar idêntica adequação, ou seja, ainda que a pessoa apenada cumpra uma ou mais penas por infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça à pessoa, a execução de uma pena objeto de condenação por infração com esse modus operandi afasta as hipóteses de indulto para as penas por infrações penais praticadas sem violência ou grave ameaça à pessoa. O Supremo Tribunal Federal, em análise de Suspensão de Liminar, decidiu [...] Portanto, diante do comando do art. 7o do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024 de que “para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas”, a pena unificada – conglobada – deve respeitar os limites objetivos tanto do quanto quantitativo de pena quanto das características do modus operandi das infrações objeto das penas executadas. O exame da “Linha do Tempo/Indulto e Comutação” do SEEU retrata que a pessoa ora apenada, em 25 de dezembro de 2024, não havia cumprido a fração de 2/3 (dois terços) da pena correspondente à(s) infração(ões) penal(is) impeditiva(s) após o(s) fato(s) – tráfico de drogas (2/3 da pena de 12a9m20 = 8a6m13d)–. Portanto, ausentes os requisitos objetivos para a declaração do indulto ou de comutação da pena com lastro no Decreto n.o 12.338/2024. Diante do exposto, INDEFIRO o INDULTO e a COMUTAÇÃO DA PENA previstos Decreto Presidencial n.o 12.338/2024. Atualize-se o Relatório da Situação Processual Executória. Intimem-se. BRASÍLIA, 19 de maio de 2025 (grifos nossos). Diante da decisão, em 17-junho-2025, a Defesa apontou equívocos nos registros da “Linha do Tempo”/SEEU do paciente e requereu a sua correção (ID 77798237). O Ministério Público requereu a averiguação dos possíveis equívocos, bem como reiterou parecer apresentado em 16-abril-2025, no qual concordou com o pedido de comutação com base no Decreto n. 12.338/2024 (ID 77798238). Em 23-junho-2025, o indeferimento da comutação foi mantido pela autoridade judiciária ao fundamento de que a aba “Linha do Tempo/indulto” do paciente, por equívoco, não havia contemplado pena definitiva (ação penal n. 0722941-64.2019.8.07.0001), a qual foi considerada pelo juízo ao apreciar o direito aos benefícios pleiteados. Confira-se (ID 77798240): Trata-se de pedido de declaração de indulto natalino/comutação da pena com base no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024. Fundamento e decido. Em decisão de mov. 428.1 foram julgadas as benesses de indulto/ comutação de pena amparadas no Decreto Presidencial n.o 12.338/2024. O erro de cálculo alegado pela Defesa no mov. 439.1 inexiste. Isso porque "Linha do Tempo/Indulto e Comutação", equivocadamente, não computou a pena retratada na guia n.o 0722941-64.2019.8.07.0001, mas que foi considerada pela decisão de mov. 428.1, pois já transitada em julgado. A referida guia (0722941-64.2019.8.07.0001) foi lançada em 17/04/2025, por isso, de forma equivocada, não foi considerada na "Linha do Tempo/Indulto e Comutação". Portanto, dado o trânsito em julgado da referida decisão sem interposição de recuso, julgo preclusa nova análise. Intimem-se. Pois bem. Da análise da documentação acostada aos autos, da decisão que negou o pedido de comutação e da que indeferiu pedido de correção de informações no sistema SEEU, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Com efeito, em juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata fundamentação inidônea para negar a correção pleiteada e manter o indeferimento da comutação. A autoridade judiciária fez referência expressa aos elementos da execução penal, e consignou que inicialmente a “Linha do Tempo/indulto” não contemplou a guia de execução definitiva da ação penal n. 0722941-64.2019.8.07.0001, a qual teria sido lançada apenas em 17-abril-2025. Vê-se, portanto, que, conquanto as alegações da Defesa, ao menos em princípio, o juízo apontado como coator agiu segundo os ditames legais ao analisar que o paciente não atendia às condições para a concessão da comutação. Com efeito, ao menos em um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constatam, de plano, os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência. Como consequência, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Demais disso, vale pontuar que o habeas corpus constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, também evidencia a ausência de periculum in mora pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator